Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016888-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DOMINGOS BELINO DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, Defensor Público, em favor de Domingos Belino de Sousa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n 1008668-05.2021.8.11.0040.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 08/09/2021, por ter supostamente cometido o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1o, do Código Penal), sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, esta segregação foi homologada e convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, alega que “o acusado foi preso apenas com base e unicamente no depoimento das testemunhas, que alegaram que o acusado adentrou o quarto onde estava a suposta vítima, e praticou contra ela os atos pelos quais está sendo acusado”, fatos que revelariam incongruência com o resultado do laudo médico realizado, vez que “não houve conjunção carnal com a suposta vítima que estando assim seu hímen sem nenhuma violação” (id. 102454986).
Ressalta também que o imputado sequer foi surpreendido cometendo o delito ou acababando de cometê-lo, ao que agrega trata-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (primariedade) que lhe permitem responder ao processo em liberdade, especialmente porque a prisão processual é medida excepcional e não restou demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que subsidiariamente seja fixada medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Conforme consta dos autos, no dia 09/09/2021, Domingos Belino de Sousa fora autuado em flagrante delito por ter em tese praticado o crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, sendo que em audiência de custódia tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“(...) In casu, entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, uma vez que se trata de crime contra a dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, não sendo demais ainda ressaltar que o autuado na qualidade de avô e abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, conforme declaração da genitora no id. 64975791.
QUE É MÃE DA VÍTIMA ANA CAROLINA SILVA ALBINO, QUE ESTÁ COM SEIS ANOS; QUE A DEPOENTE INFORMA QUE MORA COM SEU PAI O SUSPEOTO DOMINGOS BELINO DE SOUSA, JUNTAMENTE COM O ESPOSO E TRÊS FILHOS; QUE A CASA POSSUA TRÊS QUANTOS, ONDE O SUSPEITO DORME EM UM QUARTO, A DEPOENTE E SEU ESPOSO EM OUTRO, E AS CRIANÇAS EM UM OUTRO QUARTO; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE ONTEM, POR VOLTA DAS 23:00 HORAS, QUANDO JÁ ESTAVA DEITADA COM O ESPOSO, SENTIU VONTADE DE IR AO BANHEIRO, E ACABOU ENCONTRANDO A SUA FILHA ANALA CAROLINE SEM ROUPAS E CHORANDO; QUE PERGUNTOU A SUA FILHA O POR QUE DE ESTAR CHORANDO, A MESMA RESPONDEU QUE O AVÔ TINHA TIRADO A SUA ROUPA E PASSOU A MÃE EM SEU BUMBUM, QUE A DEPOENTE DE IMEDIATO COLOCOU A CRIANÇA NO QUARTO E O SEU ESPOSO FOI ATÉ O QUARTO ONDE O SUSPEITO DOMINGOS BELINO DE SOUSA ESTAVA, E O ENCONTROU SEM ROUPAS E EMBRIAGADO; QUE O SUSPEITO PEGOU UM FACÃO E QUEBROU O VIDRO DA LATERAL DO CARRO E O CAPUZ; QUE O ESPOSO DA DEPOENTE SAIU PRA FORA DE CASA E LIGOU PARA OS PMS QUE FORAM ATE O LOCAL E FIZERAM A PRISÃO EM FLAGRANTE; QUE A DEPOENTE LEVOU SUA FILHA ANA CAROLINA ATÉ A AUPA DA CIDADE, E A MÉDICA INFORMOU QUE NÃO HOUVE CONJUNÇÃO CARNAL; QUE A DEPOENTE AFIRMA QUE SUA FILHA ESTÁ BASTANTE ABALADA PSICOLOGICAMENTE.
Destarte, malgrado a vítima ainda não tenha siso ouvida, o que irá ocorrer por meio do depoimento especial, há nos autos fortes indícios de autoria e materialidade, recaindo sobre a pessoa do autuado e, em que pese sua negativa em relação aos fatos e a tentativa de desqualificar a versão apresentada pela mãe da vítima, dada a gravidade do delito sob investigação e diante do quando fático apresentado, in casu, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos e a resposta estatal no presente caso, não pode ser outra a não ser a decretação da prisão preventiva do autuado.
Nesse diapasão, em que pede cuida-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação na espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Nesse contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, crime mais grave como de estupro de vulnerável (...)
Insta registrar que aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e insuficientes, ante a gravidade do crime e as circunstancias do fato, demonstradas acimas (...)” (id. 102454987).
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, porquanto considerou prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato – crime contra a dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela -, ao passo que neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Ademais, não se descuida que as assertórias deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator